Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702571-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DENNYS DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, julgou improcedente o pedido inicial, ao concluir pela inexistência de superendividamento do autor, diante da preservação do mínimo existencial, nos termos do Decreto n. 11.150/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se há comprovação da condição de superendividamento do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, tendo o juiz consignado as razões do seu convencimento, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. 4. Não está caracterizado o superendividamento, tendo em vista que as dívidas do apelante não comprometem sua renda mensal até patamar inferior ao mínimo existencial (R$ 600,00). 5. O Decreto n. 11.150/2022 goza de presunção de constitucionalidade e legalidade, já que, até o momento, não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre eventual incompatibilidade entre o valor considerado como mínimo existencial e a Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença que analisa de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes está validamente fundamentada, ainda que não enfrente exaustivamente todas as teses invocadas pela parte. 2. O Decreto n. 11.150/2022 goza de presunção de constitucionalidade, de modo que se considera mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a R$ 600,00. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, ao negar o reconhecimento do superendividamento da parte recorrente, sob a alegação de que seu salário não se encontra abaixo do valor previsto no Decreto 11.150/2022. Assevera que foi validada a aplicação de um critério meramente matemático e abstrato para definir o mínimo existencial. Afirma que comprovou que as dívidas em discussão comprometem substancialmente sua remuneração, o que viola seu mínimo existencial e sua dignidade. Ressalta que o mínimo existencial deve garantir uma vida digna, assegurando a fruição dos direitos sociais previstos na Constituição Federal (artigo 7o, inciso IV, da CF), devendo ser interpretado de acordo com a realidade brasileira, sob pena de violar os direitos basilares previstos em nossa Constituição. Requer a suspensão do presente feito até o julgamento final das ADPF’s 1005, 1006, e 1097; e a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto 11.150/2022, por afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa". (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do presente feito até o julgamento final das ADPF’s 1005, 1006, e 1097, porquanto ausente determinação do STF nesse sentido. Por fim, em relação à pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto 11.150/2022, por afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023